Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. MERCADORIA EM SITUAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 200% (DUZENTOS POR CENTO) DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 5o, XVI, da Lei Distrital n. 1.254/96, ocorre o fato gerador do ICMS quando da verificação da existência de mercadoria em situação irregular. Ademais, o art. 57 do reportado diploma legislativo preconiza que se considera em situação irregular qualquer mercadoria exposta à venda, destinada a formação de estoque ou de ativo permanente, ou oculta ao Fisco por qualquer artifício, sempre que sem documentação que comprove a origem, o valor da operação e, se for o caso, o pagamento do imposto devido.

2. Se restou constatado por meio de fiscalização tributária a exposição de mercadoria, pela autora, destituída de documentação fiscal idônea, o que caracteriza situação irregular dos bens e ocorrência do fato gerador do ICMS, além de multa relativa às obrigações principal e acessória, não merece prosperar o pleito anulatório do auto de infração formulado na petição inicial.

3. Consoante o entendimento da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal, revelam-se abusivas as multas punitivas arbitradas em valor superior a 100% (cem por cento) do montante do tributo devido, tendo em vista que a quantia da obrigação principal deve funcionar como limitador da sanção.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.